Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700622-29.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FEDERAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME RECORRIDO: CRESO MELO, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE DECISÃO Ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente foi instada a comprovar o recolhimento integral das custas processuais e do preparo tempestivamente, conforme despacho de ID 21433398. Não obstante, efetuou o recolhimento intempestivamente e de forma parcial, pois, tendo o recurso sido interposto em 19.10.2020, o prazo para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal seria até 21.10.2020, contudo, sobressai do comprovante juntado (ID 21620182) que o pagamento ocorreu apenas em 23.10.2020. Ademais, anexou aos autos, tão somente, o comprovante do preparo, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 74, § 3o, do RITR, integram o preparo recursal. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora